Tribunal: TJSP
Processo: 7000714-49.2019.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENA – PEDIDO CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL PELO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO IMPLICA ALTERAÇÃO DA DATA BASE A SER CONSIDERADA PARA FINS DE OBTENÇÃO DA BENESSE PLEITEADA, EM RAZÃO DA UNIFICAÇÃO DE PENAS – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENA – PEDIDO CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL PELO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO IMPLICA ALTERAÇÃO DA DATA BASE A SER CONSIDERADA PARA FINS DE OBTENÇÃO DA BENESSE PLEITEADA, EM RAZÃO DA UNIFICAÇÃO DE PENAS – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7000714-49.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é agravante
MINES AUGUSTO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000714-49.2019.8.26.0073 -Voto no 18680
2
Agravo de Execução Penal no 7000714-49.2019.8.26.0073
Agravante: Mines Augusto da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Avaré
Voto no 18680
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
CÁLCULO DE PENA – PEDIDO CONCESSÃO DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
PELO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO
REQUISITO OBJETIVO - SUPERVENIÊNCIA DE
NOVA CONDENAÇÃO IMPLICA ALTERAÇÃO DA
DATA BASE A SER CONSIDERADA PARA FINS DE
OBTENÇÃO DA BENESSE PLEITEADA, EM RAZÃO
DA UNIFICAÇÃO DE PENAS – PRECEDENTES -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cuida-se de agravo em execução interposto por Mines
Augusto da Silva contra a decisão de fls. 18 e verso, mantida às fls. 24,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Fábio Augusto Paci Rocha, que
indeferiu o pedido de livramento condicional diante da ausência de
preenchimento do requisito objetivo.
O agravante postula, em suma, a reforma da decisão,
alegando que o termo inicial para a obtenção de novos benefícios deve
ser a data da primeira prisão, porquanto a prática de falta grave não
poderia interromper o lapso temporal (fls. 19/23 v.).
Contrariado o recurso (fls. 26/27), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 33/36), vindo os
autos conclusos a esta Relatora em 25 de novembro de 2019.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000714-49.2019.8.26.0073 -Voto no 18680
3
Não merece reparos a decisão de 1o grau.
Mines foi condenado pela prática de diversos delitos, tais
como cinco estupros, sete roubos circunstanciados e três furtos à pena
total de 68 (sessenta e oito) anos e 07 (sete) meses, em regime inicial
fechado, com término de cumprimento previsto para 19/04/2048,
conforme Boletim Informativo (fls. 04 v./11).
E
tendo
postulado
o
benefício
do
livramento
condicional, é certo que o Juízo a quo indeferiu o pedido defensivo, em
razão do não preenchimento do requisito objetivo, vez que não resgatou
a fração necessária à concessão do benefício pleiteado, ausente,
portanto, o requisito objetivo-temporal (fls. 18 e verso).
Contra esta decisão se insurge o agravante, alegando que
deve ser considerada a data da primeira prisão como termo inicial para a
aquisição de novos benefícios, e não a data da unificação ou do
cometimento de falta grave (fls. 19/23 v.).

Contudo, sem razão a Defesa.
Inicialmente, observo que a necessidade de unificação
das penas é incontestável, não sendo, sequer, alvo de inconformismo da
Defesa.
Por sua vez, dispõe o artigo 111, caput, da Lei n°
7.210/84, que a superveniência de nova condenação, seja por crime
praticado anterior ou posteriormente à pena em execução, impõe a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000714-49.2019.8.26.0073 -Voto no 18680
4
unificação das penas impostas:
“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no
mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do
regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração
ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução,
somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para
determinação do regime.”
O
cumprimento
dessa
disposição
legal
implica
obviamente, reflexos nos cálculos dos benefícios em sede de execução
penal.
Conforme jurisprudência do e. Superior Tribunal de
Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal, tal dispositivo, combinado
com o artigo 118, inciso II, do mesmo diploma legal, determina que a
superveniência de condenação por crime no curso de execução de penas
acarreta o reinício da contagem dos prazos para a obtenção de
benefícios, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao
delito que deu origem à pena exequenda.
No caso em concreto, portanto, para a aferição do
requisito objetivo para o livramento condicional, deverá o condenado
cumprir o restante da pena executada com o acréscimo da nova sanção
que lhe foi imposta, calculado a partir do trânsito em julgado da nova
condenação (cf. artigos 111 e 118, da Lei n° 7.210/1984).
Nesse sentido:
“Firmou-se na Turma o entendimento de que, sobrevindo nova
condenação no curso da execução penal, a contagem do prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000714-49.2019.8.26.0073 -Voto no 18680
5
para a concessão de benefícios é interrompida e passa a ter como
parâmetro a pena unificada ou somada, considerando-se como
termo inicial para a contagem do período aquisitivo, a data do
trânsito em julgado da última condenação, não importando se o
delito é anterior ou posterior ao início da execução penal” (RHC
121849, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116
DIVULG 16-06-2014 PUBLIC 17-06-2014).
“Este Superior Tribunal possui o entendimento no sentido de que,
sobrevindo condenação definitiva ao apenado, por fato anterior
ou posterior ao início da execução penal, a contagem do prazo
para concessão de benefícios é interrompido, devendo ser feito
novo cálculo, com base no somatório das penas. Demais disso, o
novo termo a quo para o cálculo do requisito objetivo para a
progressão de regime prisional é o trânsito em julgado da
superveniente sentença condenatória” (HC 285.833/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 10/06/2014, DJe 01/07/2014).
Outrossim, com fundamento na jurisprudência do c.
Superior Tribunal de Justiça, para a unificação de penas, é indiferente
que o novo crime tenha sido cometido antes ou depois do início do
cumprimento, afinal, a superveniência de nova condenação definitiva
no curso da execução penal sempre modifica o prazo para a concessão
dos benefícios, que passam a ser calculados a partir do somatório das
penas que faltam a ser cumpridas (cf. AgRg no HC 273.251/SP, 6.a
Turma, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 06/12/2013;
EDcl no AgRg no HC 257.946/MG, 5.a Turma, Rel. Min. MOURA
RIBEIRO, DJe de 14/11/2013).
Anoto que, no caso em análise, não se trata a espécie de
mera falta disciplinar, mas sim da prática de novo delito, situação esta
muito mais grave.
E justamente em razão dessa diferenciação é que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000714-49.2019.8.26.0073 -Voto no 18680
6
cogita, na espécie, a aplicação do entendimento objeto do verbete
sumular n° 535, do C. Superior Tribunal de Justiça, pois se “a prática
de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena
ou indulto”, o mesmo não se pode dizer em relação à superveniência de
nova condenação.
A superveniência de nova condenação, por si só, é fator
a ser considerado no roteiro de execução de penas, devendo o julgador
tomar como base a data em que definitivamente constituído o título
prisional.
Logo, ao contrário da pretensão defensiva, o requisito
objetivo não foi preenchido.
Ademais, ainda que no momento do presente julgamento
fosse possível o deferimento do pedido, ressalto ser impossível a análise
da condição subjetiva, porquanto implicaria em indesejável supressão
de instância, vez que tal requisito não foi analisado em 1o grau.
Nesse sentido:
"EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. ART. 44, § 5o, DO CP E ART. 181, § 1°,
ALÍNEA "E", DA LEP. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS
EM
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO UNIFICAÇÃO DAS
PENAS.
SURSIS.
REGIME.
PRISÃO
DOMICILIAR.
PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I -
Não há ilegalidade na decisão que determina a conversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade se, no curso da
execução, sobrevém condenação e, com o novo apenamento,
exsurge a incompatibilidade de seu cumprimento na forma
anteriormente determinada. II - Torna-se impedida esta Corte de
examinar as teses não apreciadas pela autoridade apontada como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000714-49.2019.8.26.0073 -Voto no 18680
7
coatora, sob pena de supressão de instância. Writ parcialmente
conhecido e, nessa parte, denegado" (STJ - 5a Turma - HC
36299/SP Rel. Min. FELIX FISHER - Julg.: 16.12.04).
Portanto, não preenchido um dos requisitos necessários
para a concessão da benesse e inexistindo qualquer ilegalidade no ato
do MM. Juiz de Direito de 1o grau, impossível o deferimento do
benefício do livramento condicional.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora